Tribunal: TJDFT
Processo: 0731119-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não se conhece do agravo de instrumento que elege a via recursal como manifestação primeira da ilegitimidade passiva arguida pelos executados, caracterizando manifesta inovação, de modo que a sua apreciação implica incorrer em grave vício de supressão de instância. Prestígio do exercício da competência conferida ao juízo natural da causa e dos incidentes a ela relacionados.
2. Agravo interno conhecido e desprovido.